Tribunal: TJDFT
Processo: 0731329-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
Processo : 0731329-85.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 102931911 dos autos na origem n. 0042866-97.2013.8.07.0001), proferida em ação de execução, que indeferiu a reiteração de pesquisa de bens pelo sistema SISBAJUD. A agravante alega que a reiteração de consultas nos sistemas à disposição do juízo é totalmente possível, desde que observado o critério de razoabilidade. Ressalta que a pesquisa ao BACENJUD foi realizada uma única vez, em 08.05.2014, de modo a autorizar nova consulta, considerando o transcurso de mais de sete anos da medida anterior. Afirma que a decisão recorrida está em dissonância com a jurisprudência sedimentada neste Tribunal, notadamente a partir da implementação da ferramenta “teimosinha”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para determinar a reiteração da tentativa de bloqueio de valores via BACENJUD. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Já a tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Todavia, não vislumbro risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação pela mera possibilidade de arquivamento provisório dos autos originários, os quais poderão ser desarquivados na eventualidade de provimento do agravo de instrumento ou quando indicados bens à penhora (art. 921, § 3o, do Código de Processo Civil). De mais a mais, nos termos do art. 300, § 3o, do CPC, a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, o que poderia ocorrer na hipótese caso deferido, neste momento, a pesquisa de ativos financeiros e respectivo bloqueio. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 04 de outubro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator